Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
direito processual penal e direito penal. Agravo de instrumento recebido como reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Princípio da fungibilidade. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão. Manutenção da proteção à vítima. Recurso não provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento, recebido como reclamação, com fundamento no princípio da fungibilidade, diante da controvérsia jurisprudencial quanto ao recurso cabível, contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes em proibição de aproximação mínima de 300 metros e de contato por qualquer meio de comunicação.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento poderia ser conhecido como reclamação criminal, à luz do princípio da fungibilidade; e, (ii) estabelecer se a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência deveria ser reformada, em razão de suposta desproporcionalidade da medida ou prejuízo ao direito de convivência do recorrente com seus filhos menores.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do TJDFT admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer agravo de instrumento como reclamação criminal, diante da divergência existente sobre o recurso adequado contra decisões que indeferem ou deferem medidas protetivas de urgência.

4. O deferimento de medidas protetivas de urgência não exige prova cabal da prática de crime, bastando indícios suficientes de risco à integridade física, psíquica ou emocional da vítima, nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006.

5. Como o relatório psicossocial elaborado pelo Ministério Público indicou histórico de violência psicológica, alienação parental e ameaças, concluindo pela existência de contexto de risco e pela necessidade de afastamento do ofensor, a decisão deve ser mantida.

6. Se a decisão recorrida não se baseou exclusivamente nas declarações da vítima, mas em investigação e análise do contexto familiar desenvolvidas ao longo de dez meses, a ela conferiu legitimidade e proporcionalidade.

7. A medida protetiva deferida possui natureza cautelar e caráter preventivo, voltada exclusivamente à proteção da vítima, sem prejuízo do convívio do recorrente com os filhos menores, o qual pode ser intermediado por terceira pessoa.

8. A modificação da medida protetiva, em sede recursal, somente é cabível quando demonstrada desproporcionalidade ou ausência de risco, o que não se verifica no caso concreto, diante da permanência de elementos fáticos que justificam a cautelar.

iv. dispositivo

9. Recurso não provido.